Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.